Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733794-93.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARTAS DE CAMINHA EMBARGADO: GASTAO CHAVES GUARACIABA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CARTAS DE CAMINHA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60328959, que conheceu e negou provimento ao recurso autoral. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 60805773, sustenta que estariam configuradas contradições, omissões e obscuridades no v. acórdão recorrido, porquanto: i) não apenas “muitos”, mas todos documentos que instruíram a petição inicial - relacionados ao documento intitulado Relatório do Conselho Fiscal - foram produzidos e/ou autorizados pelo próprio ex-síndico durante a sua gestão; ii) não foi afirmado, em seu apelo, que o Relatório do Conselho Fiscal foi produzido com o intuito de instruir a presente ação; iii) o Relatório do Conselho Fiscal foi aprovado por Assembleia Geral de Condôminos, tendo sido oportunizado ao réu/apelado, por 3 oportunidades, o seu conhecimento e manifestação, inclusive com acompanhamento de seu respectivo advogado; iv) a r. sentença a quo afirmou, de forma expressa e textual, ter sido o Relatório do Conselho Fiscal o único elemento documental-probatório apresentado na peça inicial; v) inexistiu nos autos qualquer discussão de natureza contábil, a justificar a conclusão pela imprescindibilidade da prova pericial contábil; tampouco, compreende a conclusão pela desqualificação de seu Conselho Fiscal, o qual é composto por um administrador profissional experiente, um renomado advogado civilista e uma magistrada titular de vara cível do próprio e. TJDFT; e vi) ao afirmar que “apesar de reconhecer a existência de falhas relacionadas à empresa responsável pela contabilidade do condomínio e outras praticadas pelo então zelador”, o condomínio optou por imputar ao réu a “responsabilidade pelos alegados prejuízos causados”, o v. acórdão contrariou os fundamentos da Súmula Vinculante n. 10/STF, assim como o preconizado nos artigos 1.348, incisos IV, V, VI e VIII, 1.349 - parte final a contrario sensu - e 1.356, todos do Código Civil, e artigo 22, §1o, alíneas “b”, ”c”, “e” e “f”, da Lei 4.591/1964. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos apelados para ofertarem as respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 12:48:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora